Tribunal: TJMT
Processo: 1058049-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058049-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECIR FAGNESE - CPF: 663.087.209-68 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRIDO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 496.764.071-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. IMPUTAÇÃO INVERÍDICA DE CONDUTA DESONROSA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a remoção de conteúdo jornalístico veiculado em plataforma digital, com desvinculação do nome e imagem do autor, e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da divulgação de reportagem que o qualificou como “usuário de drogas” e vinculou o fato a “acerto de contas” com traficantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de individualização das condutas dos réus; (ii) estabelecer se a veiculação de reportagem com imputações não comprovadas configura abuso da liberdade de imprensa e enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a responsabilidade de cada réu decorre claramente de sua atuação, sendo o apresentador responsável pelas declarações e a emissora pela divulgação e manutenção do conteúdo, admitida a responsabilização solidária nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

4.

Reconhece-se que o conjunto probatório demonstra a veiculação de conteúdo que atribui ao autor a condição de usuário de drogas e envolvimento com traficantes, sem respaldo em fontes oficiais ou prova idônea.

5.

Afasta-se a alegação de exercício regular da liberdade de imprensa, pois o direito de informar não abrange a divulgação de imputações desabonadoras não verificadas, devendo respeitar os direitos da personalidade.

6.

Constata-se que os boletins de ocorrência não corroboram as afirmações divulgadas, evidenciando que a reportagem extrapola a narração do fato e introduz conteúdo especulativo e ofensivo.

7.

Aplica-se a regra do art. 373, II, do CPC, impondo aos réus o ônus de comprovar a veracidade das alegações, o que não foi cumprido.

8.

Configura-se dano moral in re ipsa, pois a imputação pública e infundada de conduta desonrosa, com ampla divulgação e exposição da imagem da vítima, viola diretamente sua honra e imagem.

9.

Mantém-se o valor da indenização por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e sua repercussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A liberdade de imprensa não autoriza a veiculação de imputações desabonadoras sem respaldo probatório, sob pena de configurar abuso do direito de informar. 2. A responsabilidade civil por reportagem ofensiva pode ser solidariamente atribuída ao apresentador e à emissora, nos termos dos arts. 932 e 933 do Código Civil. 3. A divulgação de informação inverídica que atinge a honra e a imagem configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade e a repercussão da ofensa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058049-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Televisão Cidade Verde S/A

Francoilson Everton Pop Almeida da Cunha

Recorrido(s):

Valdecir Fagnese

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do breve exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

a)
DETERMINAR
que a parte requerida retire imediatamente a matéria jornalística veiculada no YouTube, bem como se abstenha de permitir que o nome ou a imagem do autor permaneçam vinculados ao referido conteúdo, devendo proceder à remoção no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas
, sob pena de multa diária fixa a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento;

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora.

Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, os réus, ora recorrentes, sustentam que a decisão deve ser reformada porque não teria havido individualização adequada das condutas atribuídas a cada demandado, inexistiria prova técnica idônea do conteúdo audiovisual apontado como ofensivo, a matéria jornalística estaria amparada em fato verídico e de interesse público, com base em fonte oficial, e a conduta se inseriria no exercício regular da liberdade de imprensa e do direito de informar, sem dolo específico de ofender. Defendem, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e postulam a improcedência integral da demanda.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

Colendos Pares,

Não prospera a preliminar recursal de nulidade por ausência de individualização das condutas.

A controvérsia é singela e a responsabilização de ambos os demandados decorre com clareza do próprio modo de veiculação do conteúdo.

O apresentador, pessoa física, é apontado como aquele que proferiu as afirmações ofensivas durante a transmissão ao vivo; a emissora, por sua vez, responde pela produção, divulgação e manutenção do conteúdo jornalístico, inclusive em plataforma digital.

A responsabilidade civil do empregador ou comitente pelos atos de seus prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, está expressamente prevista no art. 932, III, do Código Civil, e é independente de culpa, na forma do art. 933 do mesmo diploma,
in verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Nada impede, por sua vez, a responsabilização concomitante do agente direto do ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Não há, portanto, qualquer vício de fundamentação ou impossibilidade jurídica na condenação solidária.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que, em 05/06/2022, foi vítima de disparo de arma de fogo na Praça Luís de Albuquerque, em Cuiabá/MT, quando aguardava transporte para se dirigir ao trabalho, sendo socorrido pelo SAMU. Sustenta que, ao noticiar o fato em transmissão ao vivo, os réus exibiram sua imagem e o qualificaram publicamente como “usuário de drogas”, além de insinuarem que o episódio decorreria de “acerto de contas” com traficantes, sem qualquer prova ou respaldo oficial, circunstância que lhe causou grave abalo à honra e à imagem. Requer reparação por danos morais e providências quanto ao conteúdo divulgado.

Pois bem. O Boletim de Ocorrência n. 2022.151128 registra que, em 05/06/2022, às 21h40, na Praça Luís de Albuquerque, bairro Porto, em Cuiabá/MT, o autor foi atingido por disparos de arma de fogo, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico.

A narrativa policial consignou, em síntese, que ocupantes de um veículo Fox branco teriam efetuado disparos contra pessoas que estavam na praça, sem identificação do autor dos tiros e sem qualquer referência a envolvimento do ofendido com drogas ou com traficantes, conforme treco destacado abaixo:

No mesmo sentido, o Boletim de Ocorrência n. 2024.116540, lavrado em 19/04/2024, ao registrar notícia de calúnia, reproduz a narrativa do autor de que a reportagem vinculada pela emissora o apresentou como “usuário de drogas” e insinuou “acerto de contas”, deixando claro que tal associação não constava da comunicação oficial do evento criminoso, conforme se segue:

Também não procede a alegação de deficiência probatória quanto ao conteúdo da reportagem.

O autor juntou à inicial o link do vídeo e capturas de tela extraídas da matéria, nas quais se lê, de forma objetiva, a chamada “Usuário de drogas é baleado na praça do porto em Cuiabá” e, em outro trecho, a legenda segundo a qual a vítima “seria usuário de drogas e teria dívidas com traficantes”, conforme destacado abaixo:

Não se trata, portanto, de mera interpretação subjetiva do ofendido, mas de registro documental do conteúdo efetivamente difundido em programa de televisão aberta e mantido em plataforma digital.

Em sede de Juizado Especial, regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, não se exige, para a formação do convencimento, transcrição pericial integral do vídeo quando o material já carreado aos autos permite identificar com suficiência a mensagem ofensiva veiculada.

A tese recursal de que a reportagem se baseou em fonte oficial também não encontra suporte no conjunto probatório. Os documentos policiais juntados aos autos demonstram apenas que o autor foi vítima de disparo de arma de fogo em via pública.

Nenhum dos boletins de ocorrência menciona que ele seria usuário de drogas, que manteria dívidas com traficantes, ou que o fato teria decorrido de “acerto de contas”.

Ao contrário, a prova documental disponível desautoriza precisamente a narrativa adicional construída na reportagem.

Cabia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, inclusive a alegada existência de fonte idônea apta a legitimar a imputação. Não o fizeram.

É certo que a liberdade de imprensa e o direito de informar possuem assento constitucional, nos arts. 5o, IV e IX, e 220 da Constituição Federal, e que a cobertura jornalística de fato policial de interesse público, por si só, não caracteriza ilícito.

Ocorre que tais garantias não são absolutas e encontram limite nos direitos da personalidade, notadamente a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana, também tutelados pela Constituição, em seu art. 5o, X.

O exercício regular do direito, previsto no art. 188, I, do Código Civil, não socorre aquele que, a pretexto de informar, ultrapassa a narração do fato e passa a atribuir ao ofendido conduta desonrosa ou contexto criminoso sem base minimamente demonstrada.

Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto. O fato noticiável era a tentativa de homicídio sofrida pelo autor.

Contudo, os recorrentes não se limitaram a relatar a ocorrência. Associaram a vítima, em rede aberta e em meio digital, à condição de “usuário de drogas” e a suposto débito com traficantes, o que extrapola o
animus narrandi
e ingressa no terreno da imputação depreciativa e infundada.

No tocante ao dano moral, tampouco merece acolhimento a insurgência.

A imputação pública, falsa e sem lastro probatório, de que o autor seria usuário de drogas e estaria envolvido em “acerto de contas” com traficantes, em programa televisivo de ampla circulação, com exposição concomitante de sua imagem no momento em que recebia socorro após ser alvejado, constitui ofensa grave à honra e à imagem, sendo desnecessária prova específica do abalo íntimo.

Em hipóteses como a dos autos, o dano decorre do próprio fato ofensivo, pois a lesão aos direitos da personalidade é ínsita à divulgação desabonadora e infundada.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL DECORRENTE DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA E ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de imprensa, embora fundamental, não autoriza a divulgação de informações inverídicas ou especulativas, que atinjam a honra e a imagem de terceiros, configurando abuso do direito de informar.

As provas documentais juntadas no recurso, consistentes em ofício administrativo e postagens em redes sociais do recorrido, não comprovam a veracidade das acusações veiculadas nas matérias, nem afastam a ilicitude da conduta da empresa jornalística.

O dano moral decorrente de publicações jornalísticas difamatórias é presumido, conforme entendimento consolidado de que o prejuízo é in re ipsa.

A quantificação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da ofensa, a repercussão do fato e a condição das partes. O valor fixado revela-se adequado.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme art. 398 do CC/2002 e Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O exercício da liberdade de imprensa não legitima a veiculação de matérias jornalísticas sem lastro probatório, com caráter difamatório e especulativo, configurando abuso do direito de informação e ensejando responsabilidade civil por dano moral in re ipsa
. 2. A juntada de prova superveniente que não comprova os fatos veiculados nas reportagens não afasta a ilicitude da conduta da empresa de comunicação. 3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo devida desde o evento danoso quando fundada em responsabilidade extracontratual.”

(N.U 1008371-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

A disciplina do art. 953 do Código Civil é expressa ao prever reparação do dano resultante de injúria, difamação ou calúnia, sem exigir demonstração de prejuízo material ou repercussão econômica,
in verbis
.

Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, eqüitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.

O valor arbitrado a título de indenização também não comporta redução.

Consideradas a gravidade da ofensa, a amplitude da divulgação, o meio empregado, a reprovabilidade da conduta, a condição das partes e a necessidade de que a reparação cumpra função compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa, a quantia de R$ 10.000,00 revela-se adequada e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026